Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ANPP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRECLUSÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – Não há que se falar em obscuridade quando a decisão é clara e suficiente para o entendimento de que o Ministério Público não ofereceu o ANPP no momento adequado para o embargante porque ele respondia outra ação penal e não confessou o crime.
III – Além disso, é firme o entendimento da jurisprudência de que o ANPP não terá lugar após o oferecimento da denúncia.
IV – Os embargos não podem ser utilizados para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão da discordância com o resultado diverso do pretendido.
V – Embargos rejeitados.